Tribunal: TJES
Processo: 5007660-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007660-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHALIA CALMON LUCENA

APELADO: LISIELLE DO AMARANTE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESENÇA DE VÍCIOS LEGAIS. OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE VALORES E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Nathalia Calmon Lucena contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que excluiu a embargante da sociedade empresária, estipulou a data-base, autorizou a liquidação de haveres e determinou a reserva de valores obtidos com a transmissão de marca e patrimônio imaterial. A embargante alega omissão quanto à reserva de valores, à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e à condenação ao pagamento de honorários na reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresentou omissão em relação à (i) determinação de reserva de valores, (ii) base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e (iii) condenação ao pagamento de honorários na reconvenção, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, eliminar contradições e corrigir erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se a omissão quanto à ausência de pedido de reserva de valores em sede de reconvenção, caracterizando julgamento extra petita, o que justifica a supressão da determinação.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais na reconvenção, o CPC determina sua fixação em 10% sobre o valor da causa, razão pela qual deve ser incluída a condenação de honorários.

6. A base de cálculo dos honorários na sentença segue os parâmetros legais e não apresenta vícios que justifiquem sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprimir a determinação de reserva de valores e fixar honorários sucumbenciais na reconvenção em 10% sobre o valor atualizado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou erros materiais, não sendo via para rediscussão do mérito.

É extra petita a determinação de reserva de valores que não foi objeto de pedido em reconvenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 492; CPC, art. 85, §2º e §6º-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007660-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHALIA CALMON LUCENA

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, PRISCILLA LOBO FERREIRA RODRIGUES - ES18416
APELADO: LISIELLE DO AMARANTE

Advogado do(a) APELADO: LORENY SOFIATTI NUNES BRUM - ES16948-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento, haja vista omissão quanto às teses inerentes à i) reserva valores; ii) base de cálculo de honorários sucumbenciais e iii) condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais da reconvenção.

Conforme o relatório, o juiz de origem julgou parcialmente procedente o pleito inicial para: i) excluir a apelada da sociedade empresária; ii) estipular a data-base em 27/07/2021 (notificação extrajudicial); iii) autorizar a liquidação de haveres e iv) determinar a reserva de todos os valores obtidos com a transmissão da marca, estabelecimento e patrimônio imaterial. No que se refere à reconvenção, julgou os respectivos pedidos improcedentes.

No que se refere à determinação de reserva de valores obtidos com a suposta transação da marca, estabelecimento e patrimônio imaterial, verifico que em tal ponto a sentença não observou o princípio da adstrição, haja vista não haver referido pedido em sede de reconvenção.

Sabe-se que a teor do art. 492 do CPC, é
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Dessa forma, entendo que a referida determinação, de reserva de valores, mostra-se
extra petita
, haja vista não buscar fundamento em pedido veiculado em reconvenção.

No mesmo sentido, ainda sobre a reconvenção, dispõe o art. 85, § 1º, do CPC que
são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

Assim, considerando o julgamento de improcedência dos pedidos reconvencionais, necessária a condenação da reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado dado à reconvenção.

Por derradeiro, quanto à base de cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da parcial procedência do pleito autoral, entendo que a sentença merece ser mantida, eis que observados os parâmetros legais.]

Dispõe o art. 85, § 6º-A, do CPC que quando
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

Isso porque, a sentença fixou os honorários da parte requerida com base no valor da condenação suportada e, por outro lado, considerando a sucumbência recíproca, os honorários suportados pela requerente com base no proveito econômico obtido pela parte contrária, que é exatamente a diferença entre o valor do pedido e o da condenação.

Do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, condenar a parte embargada também ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado dado à reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.